Tribunal: CARF
Processo: 15465.000772/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.000772/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.554 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
DISA PRODUCOES ARTÍSTICAS E CINEMATOGRÁFICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
SIMPLES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS. COMPROVAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ANTES DE
FORMULADO O PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
A Recorrente comprovou pelos documentos juntados aos autos que os débitos
quem motivaram o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional haviam sido
parcelados antes da formulação do seu pedido de opção, e dessa forma não há
óbice ao deferimento do seu pedido de opção ao regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-30.617, de 21 de maio de
2010, da 8a Turma da DRJ/RJ1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES Nacional lavrado em 23/02/2010 (e-
fl. 8).
A Recorrente apresentou pedido de opção ao SIMPLES Nacional em 05/01/2010
e teve o seu pedido indeferido pela existência de débitos para com a Fazenda Pública Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.000772/2010-31
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000772/2010-31

Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando que os débitos para com o INSS e a PGFN foram parcelados e estavam em dia,
conforme comprovante juntado aos autos.
A DRJ constatou que o comprovantes juntado aos autos pela Recorrente
comprovava que apenas os débitos perante o INSS haviam sido parcelados e que em consulta ao
sítio da Receita Federal em 17/05/2010, verificou que as pendências perante a PGFN ainda
persistiam, e dessa forma considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 18/06/2010 (e-fl. 18).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 09/07/2010 (e-fl. 21) onde reitera que os débitos que motivaram o indeferimento
do seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional haviam sido parcelados e estavam em dia,
conforme comprovantes juntados ao processo.
Aduz ainda que juntou as CPEND - Certidões Positivas Com Efeitos de Negativa
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida em 23/09/2009
com validade até 22/03/2010 e CPEND emitida em 26/03/2010 com validade até 22/09/2010,
que comprovariam a regularidade com o parcelamento dentro do prazo estipulado para a adesão
ao SIMPLES nacional.
Requer ao final que o recurso seja provido.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente teve o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional indeferido pela
existência de débitos para com a Fazenda Pública Federal. Os débitos estão discriminados no
Termo de Indeferimento de Opção ao SIMPLES Nacional e eram os seguintes:
- Débito de natureza previdenciária: 37028350-3
- Débitos inscritos em Dívida Ativa da União:

1)Débito - Código de Receita:810

Nome do Tributo: PIS

Número do Processo: 10768523513/2006-70

Número de Inscrição: 7070600930660

Data da inscrição: 20/07/2006

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.554 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000772/2010-31

2)Débito - Código de Receita: 4493

Nome do Tributo: COFINS

Número do Processo: 10768523512/2006-25

Número de Inscrição: 7060605455203

Data da inscrição: 20/07/2006

Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que os débitos haviam
sido parcelados e o seu pagamento estava em dia. Apresentou o documento juntado à e-fl. 10 que
comprova o parcelamento do débito 37028350-3 para com o INSS em 25/09/2009.
A DRJ confirmou que o débito 37028350-3 estava regularizado, mas a
contribuinte não apresentara a comprovação da regularização dos débitos inscritos em Dívida
Ativa da União. E além disso, em consulta ao sítio da Receita Federal constatou que as
pendências perante a PGFN ainda persistiam.
No recuso voluntário a Recorrente reitera que os débitos que motivaram o
indeferimento do seu pedido de inclusão no SIMPLES Nacional haviam sido parcelados e para
comprovação juntou informações sobre os débitos inscritos 70706009306-60 e 70606054552-03
emitidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (e-fls. 35-38) nos quais consta a
informação de que os débitos estavam com a exigibilidade suspensa por parcelamento.
A Recorrente juntou ainda as CPEND emitidas em 23/09/2009 e 26/03/2010 (e-
fls. 33-34) que comprovam que os débitos que motivaram o indeferimento do seu pedido de
opção ao SIMPLES Nacional haviam sido parcelados e portanto estavam regularizados antes de
ter formulado o seu pedido de opção . Como comprovação de que o parcelamento estava em dia
juntou os comprovantes de arrecadação às e-fls. 39-74.
Confirma-se, portanto, que os débitos que motivaram o indeferimento do pedido
de opção ao SIMPLES Nacional estavam com a exigibilidade suspensa por terem sido incluídos
em parcelamento, dessa forma voto em dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital